Tribunal: TJES
Processo: 0000486-05.2018.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000486.05.2018.8.08.0018

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
O
:
VALDELI BATISTA

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A aposentadoria por invalidez é benefício previdenciário devido ao segurado que se encontra incapacitado totalmente para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para concessão da aposentadoria por invalidez, devem ser avaliados não apenas os elementos clínicos, mas também as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, como sua idade, grau de escolaridade, histórico de atividades laborativas e vulnerabilidade social.

3. Apesar de o laudo pericial apontar incapacidade parcial e permanente, constatou-se que o autor, com 57 anos, é pesso com baixa escolaridade e com experiência restrita a atividades pesadas e histórico de afastamentos sucessivos, encontrando-se inelegível à reabilitação profissional, sendo inapto à reinserção digna no mercado de trabalho.

4. A negativa do benefício, nesse contexto, afrontaria o princípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CF/1988) e frustraria a finalidade protetiva da Previdência Social, que visa garantir segurança e subsistência aos trabalhadores incapacitados.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-05.2018.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALDELI BATISTA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000486.05.2018.8.08.0018

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
O
:
VALDELI BATISTA

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A aposentadoria por invalidez é benefício previdenciário devido ao segurado que se encontra incapacitado totalmente para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para concessão da aposentadoria por invalidez, devem ser avaliados não apenas os elementos clínicos, mas também as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, como sua idade, grau de escolaridade, histórico de atividades laborativas e vulnerabilidade social.

3. Apesar de o laudo pericial apontar incapacidade parcial e permanente, constatou-se que o autor, com 57 anos, é pesso com baixa escolaridade e com experiência restrita a atividades pesadas e histórico de afastamentos sucessivos, encontrando-se inelegível à reabilitação profissional, sendo inapto à reinserção digna no mercado de trabalho.

4. A negativa do benefício, nesse contexto, afrontaria o princípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CF/1988) e frustraria a finalidade protetiva da Previdência Social, que visa garantir segurança e subsistência aos trabalhadores incapacitados.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 16 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000486.05.2018.8.08.0018

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
O
:
VALDELI BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.

Em matéria acidentária/previdenciária, não se aplica o princípio da adstrição ao pedido, eis que a norma tem por finalidade o caráter protetivo e o alcance social da matéria. Assim, não configura decisão ultra ou extra petita o deferimento de benefício diverso do pleiteado na inicial, se a análise concreta dos autos ensejar o deferimento de outro benefício (
STJ,
REsp 1426034/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014)
.

O
auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para
o
trabalho ou
para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/
19
91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

E o auxílio-acidente (Lei nº 8.213/1991, art. 86) será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Já a aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
(Lei nº 8.213/
19
91, art.
42
).

Assim,

para a concessão de qua
isquer
desses
três
benefícios há a necessidade d
e comprovação da
incapacidade laboral do segurado, sendo, para o auxílio-doença, parcial e temporária; para o auxílio-acidente, parcial e permanente, e, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação, por meio de perícia médica, da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto essa condição persistir. Ainda, não obstante a importância da prova técnica, o caráter da limitação deve ser avaliado conforme as circunstâncias do caso concreto.

Isso porque não se pode olvidar de que fatores relevantes - como a faixa etária do requerente, seu grau de escolaridade e sua qualificação profissional, assim como outros - são essenciais para a constatação do impedimento laboral e efetivação da proteção previdenciária.

Dispõe, outrossim, a Lei nº 8.213/91 que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito ao benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão.

Noutra parte, é
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de
que para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (
nesse sentido:
AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; REsp 1568259/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS
, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015; AgRg no AREsp 712011/SP, Rel. Min.
ASSUSETE

MAGALHÃES
, DJe
0
4/
0
9/2015; AgRg no AREsp 35668/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, julgado em
0
5/
0
2/2015, DJe 20/
0
2/2015; AgRg no AREsp 497383/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES,
Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014).

O autor ajuizou a presente ação após indeferimento administrativo de seu pedido de auxílio-doença, tendo já recebido tal benefício devido à mesma patologia,
o qual foi
cessado administrativamente em 25/08/2018 (fl. 15 dos autos).

Em perícia realizada nos autos (fls. 122/128), o
expert
concluiu com o seguinte diagnóstico: fraturas de vértebras em região lombar em razão de acidente de trabalho (queda de 3,5m de altura), sendo submetido a cirurgia de artrodese. A incapacidade laborativa diagnosticada é parcial e permanente.

E
m perícia realizada nos autos, o perito concluiu com o seguinte diagnóstico:
(Para o gpt descrever pontos principais do laudo)

E, respondeu, ainda, aos quesitos apresentados, dentre os quais desta
ca-se
:

“
1 – A doença sofrida pelo autor o deixa incapaz de realizar atividades laborais?”

Resposta:
Sim, o autor apresenta incapacidade parcial. Não deve ser submetido a atividades que demandem esforço físico e movimentação de cargas manuais.

“
c – O periciando está incapaz para o seu trabalho ou para sua atividade habitual? A incapacidade decorre de doença ocupacional?”

Resposta:
Sim, relacionada a acidente durante o exercício de trabalho.

“
f – Quais são as causas da incapacidade?”

Resposta:
Fraturas lombares por queda, com necessidade de cirurgia corretiva (artrodese).

“
n – Qual a previsão de duração da incapacidade?”

Resposta:
Incapacidade parcial e permanente.

Apesar de o laudo pericial concluir que a inaptidão laborativa do autor é parcial, deve-se considerar também suas condições pessoais, como sua idade atual — 57 (cinquenta e sete) anos —, o histórico de afastamentos anteriores, a baixa instrução formal, bem como sua experiência laboral restrita a atividades que exigem esforço físico. O autor sempre exerceu ocupações manuais e pesadas, cuja exigência física é incompatível com a sua atual limitação funcional.

Por conseguinte, ordenar que o segurado, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade humana, previsto no art. 1º, inciso III da CRFB/1988.

Assim, uma vez demonstrado nos autos pela perícia oficial, em cotejo com o conjunto probatório e as perícias administrativas realizadas pelo INSS — que reconheceram o caráter acidentário da moléstia — que o autor está incapacitado de forma parcial e permanente para o exercício de atividades laborativas e que, diante de suas limitações e vulnerabilidades sociais e pessoais, não possui condições de ser reabilitado ou reinserido dignamente no mercado de trabalho,
não merece reforma a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez
.

Por
essas
razões,
nego provimento ao recurso.

M
ajoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)